Tribunal: TJDFT
Processo: 0729767-07.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0729767-07.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS AGRAVADO: WALTER DE OLIVEIRA MENDONCA, DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: VANIA DE SIQUEIRA MENDONCA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS em face de Decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do cumprimento de sentença manejado por WALTER DE OLIVEIRA MENDONCA, ora exequente, em face do DISTRITO FEDERAL, ora executado, nos seguintes termos (ID n° 129062594): “M de Oliveira Advogados &amp; Associados, cadastrado nos autos como terceiro interessado apenas para fins de publicação, requer a reserva dos honorários contratuais, no percentual de 20% (vinte por cento) - ID 128957775, para tanto anexa o contrato de prestação de serviços advocatícios (ID 128957785). A Lei n.o 8906/94 em seu artigo 22 prevê que havendo a juntada do contrato de honorários é possível o pagamento por meio da dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte. Todavia, o constituinte é terceiro estranho à lide, pois o contrato anexado aos autos foi celebrado pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal - SINDIRETA/DF e não pelos autores. Em que pese este possa substituir toda a categoria, consta da cláusula segunda do referido contrato que o contratante é o responsável pelo pagamento. O contrato não foi firmado diretamente pelos autores, razão pela qual não é possível determinar a reserva do crédito, cabendo ao peticionante pleitear o recebimento do seu crédito pelas vias ordinárias. Em face das considerações alinhadas indefiro o pedido de ID 128957775. Preclusa a presente decisão, descadastre-se M de Oliveira Advogados &amp; Associados como terceiro interessado. Aguarde-se a manifestação do réu, nos termos da decisão de ID 126852574.” Em suas razões, o agravante alega que o contrato individual firmado com o exequente (ID n° 131535882) contêm cláusula expressa no sentido de que o beneficiário concorda com o destaque de honorários em 20% sobre os valores que vier a receber em cumprimento individual de sentença. Aduz que, que a negativa de reserva dos honorários contratuais além de gerar enriquecimento indevido da parte substituída viola os princípios da boa-fé objetiva e do venire contra factum proprium. Destaca que, além da autorização individual, existe também a autorização para o destaque dos honorários contratuais que teria se concretizado por meio de decisão da Assembleia Geral Extraordinária, “(...) cuja ata revela a concordância dos associados ao SINDIRETA/DF com os honorários advocatícios propostos pela banca de advogados (...)”. Assim, interpõe o presente agravo de instrumento, no qual pleiteia a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso para determinar o destaque dos honorários contratuais segundo o percentual de 20% (vinte por cento) em favor do agravante e, no mérito, a efetiva reforma da r. Decisão impugnada. Preparo devidamente recolhido em ID n° 39051511. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a relatoria do agravo de instrumento pode atribuir efeito suspensivo ao recurso. Para tanto, é necessário que o recorrente demonstre que, da imediata produção dos efeitos da Decisão impugnada, haja risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Ademais, deve ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Processual. No caso em apreço, verifica-se que há elementos que evidenciam a probabilidade do direito e o perigo de dano aptos a autorizar o deferimento parcial do pedido liminar pretendido. Na situação descrita nos autos, percebe-se que o cerne da questão em debate remete à possibilidade de destaque dos honorários advocatícios contratuais pactuados entre o Agravante; o Sindicato SINDIRETA/DF; e o exequente, WALTER DE OLIVEIRA MENDONCA. Da análise da legislação aplicável, afere-se que a Lei 8.906/94 dispõe que: “(...) Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência. (...) § 4o Se o advogado fizer juntar aos autos o seu contrato de honorários antes de expedir-se o mandado de levantamento ou precatório, o juiz deve determinar que lhe sejam pagos diretamente, por dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte, salvo se este provar que já os pagou. (...)” No caso em análise, foi juntado o contrato de honorários (ID n° 131535882 – autos de origem), o qual previu, inclusive, a hipótese de pagamento por meio de precatório e o respectivo destaque do valor. Dessa forma, embora inviável a expedição de título pertinente, exclusivamente, ao valor referente aos honorários contratuais pactuados, mostra-se cabível o pagamento dessa verba por meio de dedução da quantia a ser recebida pelo cliente, na data em que for expedido o respectivo ofício requisitório, nos termos do art. 22, § 4o, da Lei n. 8.906/94. Trata-se, em suma, do chamado destaque no requisitório expedido em favor da parte credora, título no qual consta o crédito devido pela Fazenda Pública deduzido do percentual referente aos honorários contratuais destinados ao advogado; e o próprio montante correspondente a tal porcentagem. Nesse sentido é a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça. Vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA COLETIVA. CONTRATO DE HONORÁRIOS. FIRMADO ENTRE O SINDICATO E O ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA. NÃO VINCULA OS FILIADOS. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL. DESTAQUE DA VERBA HONORÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Conforme se extrai do art. 22, § 4o do Estatuto da Advocacia, a prerrogativa prevista no art. 22, § 4o, do Estatuto da Advocacia se refere ao crédito decorrente do contrato firmado entre a parte e o advogado que a representa. 2. A hipótese versada nestes autos cuida de execução individual de sentença proferida em ação coletiva, sendo que o entendimento do Colendo STJ é no sentido de que a retenção dos honorários contratuais estabelecidos entre o sindicato e o advogado que patrocinou o processo de conhecimento depende da autorização expressa de cada um de seus representados, ao passo que o pacto não vincula os filiados substituídos. (...) (Acórdão 1601820, 07114428120228070000, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/8/2022, publicado no DJE: 22/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO EM CONJUNTO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA CELERIDADE E DA ECONOMIA PROCESSUAL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. PEDIDO DE DESTAQUE. PAGAMENTO POR RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. IMPOSSIBILIDADE. ARTIGOS 22 E 23 DA LEI FEDERAL 8.906/94 (ESTATUTO DA OAB). (...) Ao advogado que tem a receber honorários contratuais, o Estatuto da OAB assegura reserva no montante total a ser recebido pelo cliente-credor (art. 22). (...) 5. Por fim, reitera-se: embora inviável expedição em separado de RPV, pode o advogado requerer reserva do montante a ser recebido pelo cliente por meio de juntada do contrato de prestação de serviços aos autos antes da expedição do mandado de levantamento ou do precatório. No caso, reserva dessa natureza foi deferida pela decisão agravada: "expeçam-se requisições de pequeno valor - RPV em favor dos autores, com reserva de 12% relativa aos honorários contratuais". 6. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1324940, 07403736520208070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2021, publicado no DJE: 5/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por sua vez, quanto ao perigo de dano, verifica-se que este também se encontra demostrado nos autos, tendo em vista que a eventual expedição dos ofícios requisitórios devidos, sem o destaque ora pleiteado, impõe maior dificuldade de acesso do credor à satisfação de seu crédito. Assim, presentes seus requisitos autorizadores, torna-se imperioso o deferimento do efeito suspensivo pleiteado. Cabe, no entanto, destacar que a concessão da tutela provisória pretendida, na forma integral, gera perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Nesse sentido, a determinação antecipada do destaque dos honorários contratuais em favor do agravante, segundo o percentual de 20% (vinte por cento), esgotaria o objeto do feito em análise, afastando o efeito prático em eventual caso de improvimento do recurso (art. 300, § 3o, Código de Processo Civil). Por tal razão, com o fim de evitar o risco de irreversibilidade da medida, impõe-se o deferimento em parte do pedido liminar formulado. Posto isso, DEFIRO EM PARTE a tutela antecipada recursal pleiteada, apenas para atribuir o efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 9 de setembro de 2022. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora